Tribunal: TJBA
Processo: 0000388-38.2010.8.05.0065
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000388-38.2010.8.05.0065

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONDE

Advogado(s)
:
CAMILA MILENE SOARES DANTAS MAGALHAES

APELADO: ZENIRA MARIA RAMOS ARAUJO

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS ARAUJO LIMA, ZENIRA MARIA RAMOS ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. MUNICÍPIO DE
C
ONDE
. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO EXORDIA
L
. ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS NÃO COMPROVADO PELO ENTE PÚBLICO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo Município de Conde em face de sentença que condenou o Ente Público a pagar à parte autora/apelada, remuneração relativa ao
salário referente aos meses de outubro/2008, novembro/2008, dezembro/2008 e janeiro/2009, bem como das verbas relativas ao décimo terceiro salário (gratificação natalina) e às férias simples acrescidas de 1/3, essas últimas quanto ao período de 17/10/2007 a 31/01/2009
.

2.
In casu,
a matéria em discussão era exclusivamente de direito e prova documental. Assim, diante da incidência do art.
355
, inc.
I
, do
CPC
à lide (julgamento antecipado do mérito), não havia a necessidade de ser realizado o saneamento do processo (
caput
do art.
357
do
CPC
). Além disso, o julgamento antecipado pode ser realizado sem a prévia intimação das partes, não ocorrendo violação ao contraditório, ampla defesa ou ao princípio que proíbe decisões surpresa. Jurisprudência do STJ;

3
.

Cabe a municipalidade
comprovar o adimplemento
das parcelas
salariais
vindicadas, cumprindo com o seu ônus de comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora.

4
.

De certo, a conduta do Estado réu gerou frustração à parte autora, mas não é suficiente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo. O dano moral pressupõe ofensa anormal à personalidade, o que,
in casu
, não restou configurado.

Recurso conhecido e provido em parte.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0000388-38.2010.8.05.0065

tendo como apelante
o
Município de
Conde

e como apelado
o
ZENIRA MARIA RAMOS ARAÚJO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
d
ar
parcial
provimento
ao recurso
,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22